Tribunal: CARF
Processo: 16327.720551/2018-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16327.720551/2018-88 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
1302-000.823 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
11 de março de 2020 Assunto
Assunto
COMPENSAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL. Recorrente
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Breno do Carmo Moreira Vieira, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
Trata-se o presente processo de Auto de Infração (fls. 04 a 07), no qual foram
constituídos créditos tributários de CSLL, no valor originário de R$113.752.384,44
(considerando o principal, multa e juros), em desfavor do contribuinte Itaú Unibanco S/A., ora
Recorrente.
Como se depreende do Termo de Verificação Fiscal (fls. 10 a 13), a fiscalização,
ao proceder a revisão da DIPJ do contribuinte, referente ao ano-calendário 2013, entendeu que
houve “Compensação indevida de base de cálculo negativa de CSLL”, tendo vista a constatação
de divergência entre os valores declarados pelo contribuinte e aqueles registrados nos sistemas
internos da Receita Federal do Brasil. Veja-se o que constou do TVF:
Conforme planilha apresentada pela empresa em atendimento ao Termo de Início de
Diligência Fiscal, haveria à época saldo acumulado de Base de Cálculo negativa no
valor de R$1.166.211.789,41 disponíveis para utilização, restando R$362.086.602,76
após a citada compensação de R$804.125.186,65. Todavia, tais valores mostraram-se
incorretos quando confrontados com os controles efetuados pelos sistemas internos da
RFB, em especial o SAPLI (Sistema de Acompanhamento de Prejuízo Fiscal e Base de
Cálculo Negativa da CSLL), o qual contempla ajustes decorrentes de fiscalizações e
decisões administrativas ocorridas ao longo dos anos. Segue anexo a este TVF a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720551/2018-88
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.823 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720551/2018-88

planilha fornecida pelo contribuinte (DOC 02), o demonstrativo dos valores passíveis de
utilização em 2013 fornecidos pelo SAPLI (DOC 03), o histórico detalhado dos valores
passíveis de utilização em anos anteriores a 2013 (DOC 04), e o histórico de alterações
diversas (DOC 05) ao longo dos anos para que a autuada possa ajustar sua planilha nos
demais anos.
Como se observa do trecho acima transcrito, a divergência apontada pela
fiscalização se deu, basicamente, porque o contribuinte, em seus controles, não considerou os
efeitos de processos administrativos relativos aos anos calendários anteriores, que, de alguma
forma, impactariam na composição da base de cálculo negativa de CSLL relativa ao ano-
calendário de 2013.
E foi justamente neste Norte, que, ao receber a intimação do lançamento de ofício
realizado pela fiscalização, o Recorrente fundamentou a sua Impugnação Administrativa.
No apelo apresentado, o Recorrente demonstrou que, desde o ano calendário de
1997, existem processos administrativos e judiciais que poderão, a depender do desfecho destas
demandas, impactar na composição da base de cálculo negativa do ano calendário de 2013.
Isso porque, no seu entendimento, a fiscalização “para justificar a ausência de
base negativa para compensação no ano de 2013, partiu de um valor do ano de 2008, no qual
apurou um Saldo de BC Negativa de Períodos Anteriores de R$ 1.739.751.942,16, contudo tais
valores encontram-se equivocados e deveriam ser de R$ 2.595.764.076,81”. Assim, afirmou que
“o saldo da base negativa de CSLL deve ser reconstruído desde o ano de 1997”.
Com base neste entendimento, a Recorrente demonstrou ano a ano (a partir de
1997) que existiam processos administrativos e judiciais em discussão que não poderiam ser
tomados como definitivos pela fiscalização na composição e cálculo da base de cálculo negativa
da CSLL.
O Recorrente requereu, assim, a declaração de nulidade do lançamento e, em
atendimento ao princípio da eventualidade, que o presente processo fosse sobrestado até que seja
dada uma solução definitiva aos processos administrativos e judiciais que, de alguma forma,
poderiam impactar na composição da base de cálculo negativa da CSLL em análise (2013).
Aduziu, ainda, pela impossibilidade de incidência de juros sobre as multas aplicadas de ofício
pela fiscalização.
Contudo, a DRJ de Curitiba (PR), ao analisar a Impugnação Administrativa
apresentada pelo ora Recorrente, entendeu por bem julgá-la como improcedente. O Acórdão de
fls. 357 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.
As causas de nulidade são aquelas previstas na legislação do processo administrativo em
geral e do processo administrativo fiscal. Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses lá
previstas, não há que se falar em nulidade.
DESISTÊNCIA DE INSTÂNCIA.
Deslocamento para esfera judicial da discussão torna definitiva a decisão administrativa
correspondente, observando-se na cobrança a suspensão determinada em juízo, até a
revogação da antecipação de tutela ou julgamento final de mérito (Lei n 6.830, de 1980,
art. 38, parágrafo único, Dec. 7.574/11, art. 87, e PN Cosit no 07/14)
EVENTUAIS RECURSOS NÃO GERAM EFEITO SUSPENSIVO.
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.823 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720551/2018-88

Na falta de regra específica em relação aos efeitos de eventual recurso interposto no
âmbito administrativo (Decreto no 70.235/72), considera-se a norma aplicável a do art.
61 da Lei no 9.784/99, segundo a qual, salvo disposição legal em contrário, recursos
opostos em sede administrativa não geram efeito suspensivo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Ao analisar as compensações efetuadas pelo contribuinte, a autoridade fiscal deve se
basear nos saldos de bases de cálculo negativa da CSLL existentes nos controles da
RFB, mesmo que, em face de autuações anteriores, sejam diferentes dos constantes dos
controles da contribuinte. Constando compensações indevidas, deve efetuar o
lançamento correspondente, mesmo que as autuações estejam pendentes de
confirmação, para prevenir a decadência.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Não havendo, no lançamento questionado, a incidência de juros sobre a multa de ofício,
não se conhece do recurso quanto à matéria por falta de competência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, juntado às
fls. 384 e seguintes, no qual, em síntese, repisa os argumentos apresentados em sede de
Impugnação administrativa.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento
no dia 23/11/2018, sexta-feira (comprovante de fls. 381), apresentando seu Recurso Voluntário
em 26/12/2018, conforme comprovante de fls. 383, ou seja, o Recurso ora em análise foi
apresentado no prazo de 30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA AUSÊNCIA DE NULIDADE DA AUTUAÇÃO
No Recurso Voluntário apresentado, o Recorrente, após discorrer sobre cada um
dos anos calendários anteriores a 2013, começando pelo ano de 1997, requereu o cancelamento
do lançamento, uma vez que, segundo suas argumentações, no presente caso, não foi respeitado
o comando do artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Afirma, assim, que o Auto de Infração seria nulo, por vício material
Contudo, não assiste razão ao Recorrente neste ponto.
Como sabido, as hipóteses de nulidade, no âmbito do processo administrativo
tributário federal, estão elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72. O mencionado
dispositivo legal tem a seguinte redação:
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.823 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720551/2018-88

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Contudo, ao contrário do que defende a Recorrente, entende-se que as hipóteses
de nulidade do procedimento administrativo são limitadas e, em muitos dos casos, há uma certa
confusão das partes quando invocam a nulidade do procedimento, quando, na verdade, se está se
aduzindo uma questão de mérito, como no caso, por exemplo, de uma interpretação equivocada
da legislação por parte da fiscalização. Neste sentido, são precisas as colocações da Conselheira
Junia Roberta Gouveia Sampaio, na declaração de voto constante do acórdão de no 1402-003.857
(Processo no 16561.720171/2016-17). Veja-se:
Sendo assim, esclarecedor o posicionamento de CELSO RIBEIRO BASTOS que
enuncia ser nulo o ato "que apresenta vícios de legalidade atinentes à competência, ao
objeto, ao motivo, à forma e à finalidade". (BASTOS, Celso Ribeiro Curso de direito
administrativo, 2002, p. 163/164). Em outras palavras, não são quaisquer vícios de
legalidade que acarretam a nulidade. O erro na interpretação dos dispositivos legais é
matéria que será revista nos processos de controle do lançamento e terá como eventual
consequência a improcedência do lançamento, não sua nulidade
Por outro lado, este relator não tem dúvidas de que a expressão “preterição do
direito de defesa”, constante no inciso II, do citado artigo 59, pode ter diversas interpretações e,
por consequência, uma aplicação ampliada. Assim, qualquer ato da administração que, de
alguma forma, dificulte ou inviabilize o direito de ampla defesa outorgado aos contribuintes,
poderá macular o ato praticado, devendo este ser considerado nulo.
Contudo, no presente caso, entende-se que a existência de processos
administrativos e judiciais ainda supostamente ainda em curso, que podem, de alguma forma,
alterar o lançamento, não tornam este nulo. Se houver razão nas alegações do Recorrente, mesmo
que de forma parcial, a consequência será a redução parcial do crédito tributário ou o seu
cancelamento integral, mas nunca a sua nulidade. A discussão posta pelo Recorrente é de mérito
e assim deve ser tratada.
Por conta do exposto, VOTA-SE por REJEITAR a PRELIMINAR DE
NULIDADE.
DA IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO
DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
Como relatado acima, o Recorrente, no apelo apresentado, alega que a existência
de processos administrativos e judiciais em curso, que, de alguma forma, reduziram os créditos
utilizados e indicados em sua DIPJ, teriam o condão de, ao menos, sobrestar o presente processo,
na medida em que, caso tenha êxito naquelas demandas, haverá uma implicação no crédito
tributário constituído no Auto de Infração.
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.823 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720551/2018-88

Contudo, quando se analisa as argumentações do Recorrente, pode-se verificar
que, no momento da apresentação dos apelos – Impugnação e Recurso Voluntário –, as
discussões administrativas já não existiam, estando pendentes apenas as demandas judiciais
propostas pelo próprio contribuinte.
Por outro lado, como constou do acórdão recorrido, houve o reconhecimento, pela
fiscalização, dos reflexos dos êxitos que o Recorrente obteve nas demandas administrativas.
Veja-se o trecho da decisão da Turma de Julgamento a quo neste sentido:
Um leitura atenta dos demonstrativos, que a própria contribuinte traz no texto de sua
impugnação, em confronto com os extratos de folhas 32 a 58, não deixa qualquer
margem para dúvida, todas as decisões administrativas foram devidamente
respeitadas e implementadas no e-SAPLI. Em verdade, as diferenças que a autuada
alega em seu favor se prendem a valores que, os demonstrativos em comento mostram,
foram devidamente integrados aos registros do sistema fiscal em referência e valores
que a instituição financeira já levou ou afirma levará à apreciação judicial. Para melhor
ilustrar a questão, observe-se a seguinte tabela: (destacou-se)
Neste sentido, não existindo processos administrativos pendentes de julgamento,
não há que se falar em sobrestamento do presente processo, uma vez que não existe qualquer
previsão legal ou regimental que autorize o pleito formulado pelo Recorrente. Inclusive, em
inúmeras oportunidades, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais se pronunciou sobre
o tema, rejeitando o sobrestamento requerido pelos contribuintes. Confira-se:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO.
Não cabe o sobrestamento de processos em caso de lançamentos de prejuízos fiscais
utilizados a maior para que se aguarde a conclusão de outros processos que reduziram o
montante e acarretaram o lançamento. O lançamento relativo aos prejuízos utilizados a
maior é realizado a partir dos saldos de prejuízos existentes na data do lançamento. Não
podendo ser aguardado indefinidamente a conclusão de todos os processos que
modificaram estes saldos. (Acórdão 1401003.013 – Sessão de 21/11/2018)
...
QUESTÃO
PENDENTE.
STF.
STJ.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A existência de questão pendente de julgamento no âmbito do STF ou do STJ (ritos da
repercussão geral e representação da controvérsia). Não impede o julgamento
administrativo de primeira instância. Não há disposição legal que determine o
sobrestamento e, por força do inciso XII da Lei no 9.784, de 1999, subsidiariamente
aplicável ao processo administrativo fiscal, o processo administrativo deve ser
impulsionado de ofício. (Acórdão no 2201004.467 – Sessão de 08/05/2018)
...
NORMAS
PROCESSUAIS.
CONCOMITÂNCIA.
SOBRESTAMENTO
DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Tanto o Decreto 70.235/72, regulador do processo administrativo tributário, quando o
regimento interno do CARF não contemplam a figura do sobrestamento do feito
administrativo para aguardar trânsito em julgado de decisão em ação judicial que verse
sobre as matérias objeto da autuação. (Acórdão no 9303004.724 – Sessão de
22/03/2017).
Entretanto, mesmo não sendo possível o sobrestamento requerido, quando se
analisa os processos judiciais, em que o contribuinte discute autuações que, de alguma forma,
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.823 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720551/2018-88

podem impactar a base de calculo negativa da CSLL, notadamente o processo judicial no
2007.61.00.021.226-6, pode-se verificar que este processo já se encerrou1 e, de acordo com as
argumentações do Recorrente, houve êxito parcial, sendo que a decisão judicial com esse
reconhecimento já transitou em julgado.
Naquela ação judicial, a princípio, se discutiu despesas incorridas pelo
contribuinte, relativas ao ano calendário de 1998 e que foram glosadas pela fiscalização. Assim,
caso haja a confirmação de que houve, de fato, êxito parcial naquele processo, as bases de
cálculo negativas de CSLL nos anos subsequentes ao 1998 sofrerão impactos, que poderão,
inclusive, reduzir os créditos tributários constituídos no Auto de Infração em comento.
Desta feita, já tendo se encerrado processo judicial de forma parcialmente
favorável ao contribuinte, é factível que haja o reflexo daquele êxito na presente demanda.
Entretanto, com os elementos constantes nos autos e no limitado acesso que este
conselheiro tem às demais demandas em nome dos contribuintes, não há como refletir aquela
decisão judicial neste momento, até mesmo porque não há como saber qual o êxito do
contribuinte no processo.
Assim, entende-se pela necessidade de conversão em diligência do julgamento,
para que a unidade de origem, onde o Recorrente tem domicílio:
(i) intime o contribuinte a apresentar a comprovação do encerramento do processo
judicial de no 2007.61.00.021226-6, com alegado êxito parcial ao Recorrente, em
que se discutiu as glosas de despesas registradas no PA no 16327.000002/2004-98,
inclusive com apresentação de certidão de objeto e pé e principais peças daquela
demanda.
(ii) indique, com apresentação de cálculos, qual o êxito do Recorrente naquele
processo e qual o reflexo deste êxito na composição da base de cálculo negativa
da CSLL no ano calendário de 2013, que é o objeto da presente processo
administrativo.
Realizada a diligência, o contribuinte deverá ser intimado a se manifestar no prazo
de 30 dias, devendo, em seguida, os autos serem remetidos ao CARF para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

1 Em consulta ao site do TRF3 (http://www.jfsp.jus.br/foruns-federais/?numeroProcesso=2007.61.00.021.226-6)
pode-se verificar que processo foi definitivamente baixado em 19/02/2019. Consulta realizada no dia 21/02/2020.
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital